Tribunal: TCU
Processo: 009.291/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 20400 (Objeto: Autorização para contratação de operação de crédito em favor do Estado do Piauí.)

Inteiro teor:
Acórdão 1173/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades cometidas no âmbito do Poder Executivo Federal na análise de pleitos de operações de crédito do Estado do Piauí. Considerando que o denunciante alegou, em suma, que o Estado do Piauí teria descumprido o limite previsto no art. 7o, inciso II, da Resolução do Senado Federal (RSF) 43/2001, segundo o qual o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada não poderá exceder 11,5% da Receita Corrente Líquida (RCL); considerando que, nesse contexto, seria irregular a Resolução COFIEX/MPO 146/2026, que, segundo o denunciante, teria referendado contratação de operação externa do estado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 540 milhões; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) o art. 7o, § 4o, da RSF 43/2001 dispõe que, para fins de atendimento de seu inciso II, o cálculo do comprometimento anual com amortizações e encargos será feito pela média anual da relação entre o comprometimento previsto e a RCL projetada ano a ano, considerando-se, alternativamente, o que for mais benéfico: todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida ou os exercícios financeiros em que houver pagamentos até 31/12/2027, ou seja, prevê metodologia de cálculo distinta dos elementos de prova apresentados pelo denunciante; ii) a Resolução COFIEX/MPO 146/2026 não autorizou a contratação de empréstimo externo, a operação em questão deve seguir para avaliação do Ministério da Fazenda (MF), com manifestações técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e jurídicas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para eventual posterior encaminhamento à Presidência da República e ao Senado Federal, a quem compete autorizar a contratação, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal; iii) o Projeto de Qualidade Fiscal do Estado do Piauí previsto para ser financiado pelo BID, pode ser classificado como operação de reestruturação de dívidas, o que o isentaria do limite estabelecido no art. 7o da RSF 43/2001; iv) não há, ainda, manifestação conclusiva da STN ou ato federal final autorizando a contratação; e v) os prazos de validade das verificações de limites e condições previstas na Portaria MF 500/2023 guardam correlação com o grau de comprometimento apurado, em linha com o art. 7o, incisos I, II e III, da RSF 43/2001, não havendo motivos para promover sua revisão; e considerando que, conforme o exame técnico realizado, não se verificou plausibilidade jurídica nos elementos apresentados para justificar a suspensão imediata de quaisquer autorizações de contratação de operação de crédito em favor do Estado do Piauí; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar por ausência de plausibilidade jurídica; c) comunicar esta decisão ao denunciante com o envio da respectiva instrução; d) manter o sigilo do processo em relação ao denunciante; e) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 009.291/2026-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidades: Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento e Orçamento 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há